Tribunal: TJBA
Processo: 2001460-96.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001460-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JONATHAN BATISTA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO NO ATESTADO DE PENA. FRAÇÕES DIVERSAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE A CADA UM DOS CRIMES PELOS QUAIS FORA CONDENADO. CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ART. 112, LEI Nº. 7.210/84. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 111 DA LEI Nº. 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em análise I - Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido defensivo de retificação do Atestado de Pena. O Agravante foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, artigo 148, caput e §1º, IV, e artigo 329, ambos do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de privação de liberdade e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com regime inicial fechado. Contudo, para fins de progressão de regime, o magistrado estipulou como critério único o índice aplicado aos crimes hediondos, desconsiderando o fato de a execução abranger crimes comuns. Além disso, apesar do estabelecimento de penas de reclusão e detenção, as sanções foram somadas para a fixação do regime inicial do seu cumprimento. Questões em discussão II – Avaliar se as penas de detenção e reclusão podem ser unificadas para fins de estipulação do regime inicial de cumprimento da execução e definir a porcentagem a ser utilizada para o cálculo da progressão de regime para delitos de natureza diversa (hediondo e comum). Razões de decidir III - O raciocínio exposto pelo Julgador de origem em relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena está correto, pois as sanções, ainda que diversas (reclusão e detenção) devem ser somadas para fins de estipulação da modalidade de execução inicial da reprimenda, conforme disposição do art. 111 da Lei nº 7.210/1984. Contudo, no tocante aos critérios para a progressão de regime, a decisão vergastada merece reforma. Isso porque, nos termos do art. 112 daquela mesma legislação, os percentuais de penalidade a serem cumpridos para que seja concedida a progressão do regime em relação a crimes hediondos e comuns são distintos. A legislação, propositalmente, estabeleceu frações diversas para cada uma das situações delineadas nos incisos do referido dispositivo legal, depreendendo-se, assim, a intenção em individualizar cada um dos cenários, levando-se em consideração, por exemplo, se o apenado é reincidente ou primário, se o crime cometido é hediondo, se fora cometido mediante violência à pessoa ou grave ameaça. Diante disto, nos termos da jurisprudência do STJ, não faz sentido, tão somente em vista de ter sido aplicada a regra do concurso material no momento da condenação (art. 69 do Código Penal), ignorar a necessária individualização da pena no momento do cálculo do benefício da progressão de regime, observando-se as especificidades dispostas para cada situação particular. Dispositivo e Teses IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo provimento parcial do recurso, determinando a retificação do atestado de penas do agravante, a fim de que seja aplicado o cálculo diferenciado para a progressão de regime, com a incidência dos percentuais de 40% sobre as penas dos crimes hediondos e de 16% sobre a pena do crime comum, mantendo-se, por outro lado, o regime inicial de cumprimento de pena estipulado pelo MM. Juízo a quo. Teses de julgamento: De acordo com a interpretação conferida pelo STJ ao art. 112 da Lei de Execução Penal, os percentuais de penalidade a serem cumpridos para que seja concedida a progressão do regime em relação a crimes hediondos e comuns são distintos e devem ser computados de forma individual, respeitando a natureza de cada delito. Por outro lado, em relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, as sanções, ainda que diversas (reclusão e detenção), devem ser somadas, para fins de estipulação da modalidade de execução inicial da reprimenda, conforme disposição do art. 111 da Lei nº 7.210/1984. Jurisprudência relevante citada: (AgRg no AREsp n. 2.282.609/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.); (STJ; REsp 2028544 / MG; Rel Min Daniela Teixeira; 5ª Turma; Data do Julgamento: 17/12/2024). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO: 2001460-96.2025.8.05.0001– SALVADOR RELATOR: ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução nº. 2001460-96.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante JONATHAN BATISTA SANTOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento parcial do presente Agravo em Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Eserval Rocha Relator